Tribunal: TJMT
Processo: 1020855-05.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020855-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA-

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - PLEITO ALTERNATIVO DE PARCELAMENTO - VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PARCELAMENTO CONCEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Na hipótese dos autos, inobstante não haver elementos para que autorizem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a situação concreta autoriza o parcelamento das custas (considerável valor da causa e, em consequência, desembolso alto para pagamento das custas de uma só vez)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA,
contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária de prorrogação de crédito rural, n. nº 0015256-68.2019.811.0055, Cód. 315638, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento das custas, determinando a intimação do agravante para comprovar o recolhimento das custas no prazo de 30 dias.

Explica o agravante que até o presente momento não teve qualquer resposta quanto ao pedido que efetivou junto ao agravado, para que tivesse suas dívidas alongadas/prorrogadas, nos termos do manual do crédito rural, circular do BNDES e Súmula 298 do STJ, razão pela qual, ingressa com o presente recurso.

Alega que juntou aos autos documentos que evidenciam e comprovam a hipossuficiência financeira e ausência de liquidez, provocada pela frustação da safra, por excesso de chuvas; tudo devidamente comprovado através de laudos, o que lhe ocasionou prejuízos milionários.

Pontua que para postular o benefício da justiça gratuita não é necessário estado de miserabilidade e que, no momento, não tem condições de liquidar suas operações; entretanto, com a retomada das atividades, o mesmo retornará seu equilíbrio financeiro e preservará os empregos em geral, assegurando segurança para diversos trabalhadores e suas famílias.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo ou, alternativamente, que seja concedido a possibilidade de parcelamento das custas, em 6 parcelas mensais e sucessivas. No mérito, a confirmação.

Foi deferido o efeito suspensivo (id. 65881465) e oportunizada a complementação de provas da hipossuficiência alegada.

Sobreveio petição de id. 68567970, com a juntada de extrato bancário, de setembro a novembro de 2.020. Na petição, o agravante defende que discorreu o bastante para comprovar sua situação de vulnerabilidade financeira, com a juntada de laudo de frustação de safra e notícia da mídia em geral.

Nas contrarrazões, a parte agravada rechaça as alegações do agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária de prorrogação de crédito rural n. nº 0015256-68.2019.811.0055, Cód. 315638, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento das custas, determinando a intimação do agravante para comprovar o recolhimento das custas no prazo de 30 dias.

A decisão agravada é a seguinte (grosso modo):

“(...)

Muito embora a afirmação do autor de que não possui recursos para custear a demanda, conforme se colhe das declarações do imposto de renda juntadas aos autos (fls. 92/121-verso), verifica-se que é proprietário de diversos imóveis (urbanos e rurais), dentre uma fazenda de vultoso valor, possui quotas e ações de diversas empresas, saldo em instituições bancárias, além de outros bens com, por exemplo: caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas.

Daí exala uma situação financeira incompatível com o quadro descrito no artigo 98 do CPC. Não custa dizer que não se reclama vida abastada para o indeferimento da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante permita arcar com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem prejuízo de sua subsistência. Repita-se: não se está dizendo que o autor seja abastado financeiramente, mas que, para o deferimento da justiça gratuita, é preciso verificar a hipossuficiência econômica que não se visualizou no caso em questão.

Ademais, o elevado valor da causa e, consequentemente, das custas e taxas processuais, não é suficiente, por si só, para sustentar a hipossuficiência, diante de tamanha envergadura do acervo patrimonial demonstrado nas declarações do imposto de renda citadas.

(...)

Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido não tem respaldo.

Posto isso,
INDEFIRO
o pleito de justiça gratuita.

Por outro lado, a parte autora requer, diante do indeferimento da justiça gratuita, que seja deferido o parcelamento das custas remanescente.

Sem delongas, vale dizer que o parcelamento das custas envolve situação excepcional condizente à capacidade econômica da parte, cenário esse não visualizado nos autos, sendo certo que o pleito em questão não veio lastreado com qualquer documento capaz de referendar esse tratamento diferenciado. Ao contrário, repisa-se, as declarações juntadas, diante da relação de bens e de valores existentes em contas bancárias, corroboram não haver hipossuficiência, de modo que
INDEFIRO
o pleito em questão.

Desse modo,
INTIME-SE
a parte embargante para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de extinção anômala. (...)”.

A respeito da Justiça Gratuita, faço parte da corrente que entende ser imprescindível a sua comprovação, nos termos do texto constitucional, previsto o inc. LXXIV, do art. 5º, da CF.

Desta forma, do cotejo dos autos evidencia-se que a decisão agravada deve ser mantida, em razão da ausência de comprovação da efetiva hipossuficiência atual, defendido pelo agravante.

Além dos vários imóveis do agravante, inclusive vultosa fazenda, quotas e ações de diversas empresas, saldo em instituições bancárias, além de outros bens, restou estabelecida na decisão liminar recursal, a premissa de que os laudos referentes a safra de 2016/2017 e notícia da mídia, não eram o bastante para comprovar hipossuficiente atual alegada.

Foi determinado que a parte agravante juntasse prova dos seus rendimentos e gastos mensais, assim como extrato bancários e outros documentos que por ventura pudessem auxiliar na decisão.

Entretanto, o que vieram aos autos são extratos bancários da Caixa Econômica, nos meses de setembro/outubro/novembro de 2.020, que, além de não contemplar a determinação mencionada acima, não comprova hipossuficiência; ao contrário do que alega, não há saldo negativo naquele Banco e demonstra recebimento de TED de valor considerável (R$ 14.963,50) e diversas transferências.

Desta feita, os extratos isoladamente, sem a devida complementação determinada, não coadunaram com o argumento de que o indeferimento da benesse pleiteada, iria colocá-lo em situação difícil e irreparável.

Destarte, com a devida vênia, ante à ausência de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos, tenho que os elementos colacionados aos autos são suficientes a descredenciar a alegada hipossuficiência econômica do recorrente.

Entretanto, tenho que o pleito alternativo deve ser acolhido.

Nesse sentido, muito embora não tenha comprovado a hipossuficiência, o valor considerável da causa implica em um desembolso alto para pagamento das custas de uma só vez, de forma que atento às circunstâncias e peculiaridades do caso, tenho que o pedido de parcelamento das custas deve ser deferido.

Assim sendo, nos termos do artigo 468, § 7º da CNGJ, autorizo o parcelamento em 06 (seis) parcelas.

Para ilustrar meu entendimento, trago julgado da minha Relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO SUCESSIVO DE PARCELAMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PARCELAMENTO CONCEDIDO NOS TERMO DO ARTIGO 468 DA CNGJ. RECURSO PROVIDO.1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.5. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.6. Na hipótese dos autos, inobstante não haver elementos para que autorizem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a situação concreta autoriza o parcelamento das custas.7. Recurso provido para conceder o parcelamento das custas do processo.” (TJ-MT - AI: 10022467120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para conceder o parcelamento das custas do preparo do processo em 6 (seis) vezes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021